Tribunal: CARF
Processo: 10840.723121/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723121/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.221 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA
LEI N° 7.713/88. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723121/2011-56
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 29),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
ação judicial federal no valor de R$ 81.822,23 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais
e vinte e três centavos). Confira-se:

Em 23/11/2011 (e-fl. 22), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/10), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
discute a isenção dos valores recebidos e alega que o valor principal
dividido pela quantidade de meses resultaria em um rendimento mensal
isento;
(ii)
cita o entendimento do STJ referente ao assunto – RRA;
(iii)
que a retenção e recolhimento seria do INSS e cita o artigo 717 do
Regulamento;
(iv)
que os rendimentos não foram omitidos, pois constavam na rubrica
“outros” com a informação de que eram rendimentos recebidos
acumuladamente em ação previdenciária;
(v)
que agiu de acordo com a jurisprudência do STJ e entendimento da PGFN,
portanto a referida multa não pode prosperar.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Franca, para
análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 13), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e entendeu pela manutenção parcial da
exigência, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de abril de 2015, a 22a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-
68.018 (e-fls. 34/39), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à alegação que era responsabilidade da retenção e recolhimento ser
do INSS do Imposto Retido na Fonte, constata-se que houve um imposto
retido e recolhido no valor de R$ 1.103,31 (um mil, cento e três reais e
trinta e um centavos) que foram compensados conforme o demonstrativo
de apuração do imposto devido (e-fl. 30). Portanto essa alegação não
prospera, tendo em vista que do total de imposto apurado após alterações
(R$ 11.486,75), o valor do imposto retido na fonte (R$ 1.103,31) foi
compensado para o Contribuinte resultando no valor principal do imposto
suplementar de R$ 10.383,44 (dez mil, trezentos e oitenta e três reais e
quarenta e quatro centavos);
(ii)
quanto à informação que o Contribuinte declarou os valores em sua DIRPF
como isentos e não-tributáveis, a cópia do Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e-fl. 18), constava
que os totais de rendimentos são rendimentos tributáveis, portanto o
Contribuinte declarou os valores erroneamente, assim configurou uma
declaração inexata;
(iii)
o Contribuinte alega que informou os valores e com isso não deveria ser
aplicada a multa de ofício, porém conforme exposto acima, houve uma
declaração inexata com os valores informados em campos errados;
(iv)
a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e,
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou
intenção do Contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na fonte e
na declaração de ajuste anual relativa ao anocalendário em que foram recebidos. A
tributação deve se reger pela legislação relativa ao ano-calendário da data do
recebimento do valor omitido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 08/05/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-68.018, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 42), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 44/51), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20241 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08/05/2015 (e-fl. 42), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/06/2015 (e-fl.
43), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, no valor de R$ 81.822,23
(oitenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), referente o ao ano-
calendário 2009, exercício 2010.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos
do valor das despesas inerentes à ação judicial e necessárias ao seu recebimento”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Com fundamento no art. 3.o, §4.o, da Lei n. 7.713, de 1998, reza o art. 38, do
Decreto n. 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda, que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção dos rendimentos ou proventos, bastando, para tanto, o benefício
sob qualquer forma ou título.

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

Os rendimentos, assevera o parágrafo único, serão tributados no mês em que
forem percebidos, considerado como tal o da entrega dos recursos pela fonte pagadora,
mesmo que através de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
O artigo 12 da Lei n. 7.713, de 1988, resta expresso que, em se tratando de
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas inerentes à ação judicial e necessárias ao seu recebimento. Vale dizer, a
tributação se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência.” (e-fl. 37, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 44/51), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

[...]

Com razão o Recorrente.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do Acórdão:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS4 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no

4 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°
13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (“IRPF”) incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723121/2011-56

Fl. 62
DF CARF MF
Original